Tribunal: TJES
Processo: 5012483-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012483-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VINCULADA A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a execução fiscal ajuizada contra Total Distribuidora de Bebidas Ltda., com fundamento no poder geral de cautela. O recorrente alega ausência de liminar na ação anulatória que justificasse a suspensão da execução, improcedência dessa ação na primeira instância e inadequação da garantia apresentada (seguro garantia com prazo determinado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a suspensão da execução fiscal diante da ausência de decisão judicial suspendendo o crédito tributário; (ii) estabelecer se a suspensão da execução pode perdurar mesmo após a confirmação da sentença de improcedência da ação anulatória em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN e do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 237 do STJ.

A suspensão da execução fiscal com base no poder geral de cautela é admissível para evitar decisões conflitantes com a ação anulatória em trâmite, sem que isso implique suspensão do crédito tributário.

Confirmada em segundo grau a improcedência da ação anulatória, cessa a razão para manutenção da suspensão da execução fiscal, pois os recursos subsequentes não possuem efeito suspensivo automático.

A validade da garantia (seguro com vencimento em 2027 e renovação automática) é irrelevante no presente recurso, pois não fundamenta a decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução fiscal fundada no poder geral de cautela é juridicamente admissível, mas não implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Confirmada em segundo grau a improcedência da ação anulatória, a continuidade da suspensão da execução fiscal fica condicionada à obtenção de efeito suspensivo em eventual recurso interposto pelo executado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1156668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 10.12.2010;
TJES, Apelação Cível 5042740-11.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2025;
TJES, Agravo de Instrumento 5010580-39.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 21.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que determinou a suspensão da ação de execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em face de Total Distribuidora de Bebidas Ltda.

Em resumo, o recorrente sustenta a impossibilidade de suspensão da execução fiscal e do crédito fiscal, uma vez que inexiste qualquer decisão liminar concedida na ação anulatória nesse sentido. Outrossim, aponta que a improcedência em primeira instância da ação anulatória demonstra a inexistência de razão do executado. Por fim, registra que a garantia é inidônea, na medida em que possui prazo para expirar.

Pois bem.

Quanto ao crédito fiscal, como de curial sabença, ele não poderá ser suspenso pela apresentação de seguro garantia. No caso em tela, é possível verificar, inclusive, que a discussão acerca do tema já foi realizada em outro recurso manejado pelo executado, oportunidade em que foi autorizada somente a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...]3) O art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que incluem o depósito integral em dinheiro, mas não o seguro garantia. 4) O seguro garantia é reconhecido como meio de caução apto a garantir o débito tributário, mas não como instrumento que suspende a exigibilidade do crédito, sendo o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 237 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). .[...](TJES, Apelação Cível 5042740-11.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Publicado em 25/03/2025)

Ao que se vê dos autos, a execução fiscal apenas foi suspensa em razão da cautela do magistrado, haja vista o risco de decisões conflitantes em relação aos comandos judiciais proferidos na ação anulatória, situação que é acolhida pela jurisprudência.

Deve ser ressaltado que a suspensão da ação executiva não implica na suspensão do crédito fiscal.

A propósito, colaciono elucidativa jurisprudência deste Sodalício:

[...] A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, exatamente o caso dos autos, em que objetiva a Agravante prestar garantia para oposição de embargos à execução fiscal. 4. No caso dos autos, considerando que foi apresentado seguro-garantia em quantia suficiente a garantir o crédito executado, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo postulado em relação a execução fiscal nº5010830-34.2021.8.08.0024. 5. Deve ser ressaltado que não se está aqui deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, na medida que o C. STJ possui entendimento sedimentado, firmado, inclusive em sede de repetitivo (REsp 1156668/ DF) no sentido de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010) 6. Recurso provido. (Agravo de Instrumento 5010580-39.2022.8.08.0000 , Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Publicado em 21/04/23)

Entrementes, importante registrar quanto ao ponto, que o recorrente possui razão apenas quanto ao momento em que se deva possibilitar a continuidade da execução fiscal. Digo isto, porque considerando o julgamento de improcedência da ação anulatória na origem, sendo a referida sentença confirmada neste grau recursal, não há motivos para que a ação executiva permaneça suspensa, mormente considerando que os recursos subsequentes não são dotados de suspensividade.

Eventual manutenção da suspensão do feito executivo após a data de publicação do julgamento em segunda instância deverá ficar condicionado a concessão de efeito suspensivo no recurso manejado pelo executado, sem o qual o rito da execução deverá ser imediatamente retomado.

Por fim, registro que a discussão acerca do prazo de expiração da garantia apresentada é irrelevante para o deslinde deste recurso, na medida em que o magistrado a quo fundou seu entendimento precipuamente no poder geral de cautela. Ainda que assim não fosse, o prazo da apólice, que vence em 2027, parece-me suficiente para possibilitar ao menos a conclusão do julgamento da ação anulatória nesta instância, momento em que, a depender do desfecho do aludido recurso já poderá ser retomado o curso do feito executivo.

Demais disso, a apólice de seguro garantia possui prazo de renovação automática e caso não ocorra os efeitos deletérios do fato serão imediatamente sentidos pelo executado, não causando qualquer prejuízo ao recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, reformando um capítulo do comando objurgado, limitar o tempo de suspensão da execução fiscal (processo originário), ao julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo recorrido em face da improcedência na ação anulatória nº 5017868-63.2022.8.08.0024, com base nos fundamentos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.